Tribunal: TJDFT
Processo: 0744187-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744187-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Rubens Alves Medeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos do processo no 0707933-23.2019.8.07.0009. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Rubens Alves Medeiros foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54333109. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 54345105, foi determinado que a sociedade anônima recorrente informasse novo endereço atualizado, como medida necessária para permitir a intimação do recorrido. Por meio da manifestação referida no Id. 55022325 a sociedade anônima agravante requereu a efetivação da citação do agravado por edital, nos moldes dos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação de Rubens Alves Medeiros, no endereço indicado pela agravante, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 54333109. Uma vez que mostraram-se infrutíferas as tentativas de intimação do agravado devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão impugnada. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia a realização de pesquisa, a respeito do domicílio de Rubens Alves Medeiros, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator